Tribunal: TJMT
Processo: 0007261-10.2009.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0007261-10.2009.811.0037
Recorrente: NATALÍCIA OLIVEIRA GOULART
Recorridos: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ITAU UNIBANCO SEGUROS CORPORATIVOS S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 120342978) interposto por NATALÍCIA OLIVEIRA GOULART, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de apelação da recorrida e julgou prejudicado o apelo da recorrente, conforme a seguinte ementa (id. 106343470):
“DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO E UM RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VERBAS PLEITEADAS PARCIALMENTE ACOLHIDAS NA JUSTIÇA TRABALHISTA – NOVA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – BIS IN IDEM – PENSIONAMENTO – PEDIDO FORMULADO DE FORMA EQUIVOCADA NA JUSTIÇA LABORAL E ACOLHIDO NOS SEUS ESTRITOS LIMITES – CLARA INTENÇÃO DE RETIFICAR O EQUÍVOCO PELA VIA INADEQUADA – DANO EMERGENTE – PEDIDO RECHAÇADO NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – COISA JULGADA – PRIMEIRO RECURSO PROVIDO – SEGUNDO E TERCEIRO RECURSOS PREJUDICADOS. 1- “O fato de haver múltiplos responsáveis por um dano, ainda que sejam diferentes os fundamentos jurídicos que justificam a responsabilidade de cada um, não significa que haverá multiplicidade de indenizações – uma a cargo de cada causador do dano”. Precedentes do STJ e desta Corte. No caso, antes de ajuizar a demanda na Justiça Comum, a Autora/Apelada promoveu indenizatória trabalhista em face do empregador do seu falecido companheiro e das Apelantes em virtude do mesmo evento danoso (óbito do companheiro) e recebeu indenização por dano moral no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), além de ter sido acolhido o pedido de pensionamento até a data em que o de cujus completaria 65 (sessenta e cinco) anos. 2- A manutenção da sentença e a condenação das Demandadas/Apelantes neste processo importaria em dupla indenização e enriquecimento indevido da Autora/Apelada, além de nítida reforma da sentença prolatada no Juízo Trabalhista, que já transitou em julgado. (RAC n° 0007261-10.2009.811.0037, Rel. CLARICE CLAUDINO D ASILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 20/10/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados conforme acórdão lançado no id. 116998483.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 186 e 927 do CC, aduzindo ser “imperiosa a consideração do conjunto probatório apresentado na instrução processual” (sic). Justifica que diante da existência de ato ilícito é clara a obrigação de indenizar da recorrida, pois “a tragédia ocorreu por culpa da Recorrida que foi negligente e desidiosa visto que instada por não poucas vezes pelo município e Ministério Público a corrigir as irregularidades da fiação, frouxa e muito próxima do prédio onde a vítima trabalhava” (sic).
(ii) divergência jurisprudencial.
Certidão de intempestividade (id. 120562458).
Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça (id. 120538995).
Contrarrazões (id. 122861478 e 123443452).
É o relatório.
Decido.
Da Intempestividade do Recurso Especial
Nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias.
Consta dos autos a Certidão, no seguinte sentido (id. 120562458):
“CERTIFICO que o v. acórdão foi disponibilizado no D.J.E. em: 08/02/2022 e considerado publicado em: 09/02/2022. CERTIFICO, ainda, que foi interposto RECURSO ESPECIAL fora do prazo legal, ainda que considerada a suspensão do expediente nos dias 28/02/2022 (Ponto Facultativo) e 01/03/2022 (Feriado Nacional de Carnaval), conforme Portaria n. 1121/2021-PRES. (grifei).
No que diz respeito a petição de id. 120659450, embora tenha consignado a expressão “deserção” certo que a toda evidência a recorrente se refere na verdade a tempestividade recursal. Sustenta a recorrente que seu recurso e tempestivo, eis que na aba “expedientes” do Sistema PJe, indica que o prazo fatal para interposição recursal findou-se em 07/03/2022.
Ocorre que a data indicada na aba “expedientes” esta equivocada. É que no termos da Lei no 11.419/2006 (art. 4o, §§ 3o e 4o), considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico, sendo que os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.
Verifica-se que o acórdão foi disponibilizado no DJe em 08/02/2022 (terça-feira), considerado publicado em 09/02/2022 (quarta-feira). Assim, o prazo recursal (15 dias úteis) teve início em 10/02/2022 (quinta-feira) e, em razão do ponto facultativo (28/02/2022) e feriado nacional de carnaval (01/03/2022), findou-se em 04/03/2022 (sexta-feira).
Vale salientar que os lançamento de datas no sistema PJe são feitos de forma genérica, por vezes, não distinguindo corretamente dias uteis de não úteis não sendo possível a individualização em cada caso concreto.
Ademais, é ônus da parte interessada velar pela correta contagem do prazo recursal, conforme orientação já definida pelo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE. 1. A contagem dos prazos recursais tem previsão no CPC e legislação que regulamenta o processo judicial eletrônico, de modo que é ônus da parte diligenciar por sua correta observância. 2. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação. Precedentes. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1893586 DF 2020/0226689-8, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/04/2021, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021)” (grifei).
“[...] Orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que "o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação. [...] (STJ - RE no AgInt no AREsp: 1946966 PB 2021/0248802-5, Monocrática, Rel. Min. JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 06/04/2022)” (grifei).
“In casu”, a interposição do recurso especial na data de 07/02/2022 se deu após o término do prazo legal, portanto, extemporânea.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, ante a sua manifesta intempestividade.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça